Tribunal: TJMT
Processo: 1019000-23.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019000-23.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LOURDES RODRIGUES LEITE - CPF: 427.672.451-15 (APELANTE), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. CONSTITUCIONALIDADE DA MP 2.170-36/2001. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de cláusulas contratuais relativas a
empréstimos consignados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os encargos contratados, especialmente os juros remuneratórios, configuram abusividade passível de revisão judicial; e (
ii
) saber se a capitalização mensal dos juros, com fundamento na MP 2.170-36/2001, é válida à luz da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ apenas reconhece abusividade de juros quando excedem significativamente a média de mercado, o que não se verifica nos contratos analisados, cujas taxas, embora superiores à média, não ultrapassam o patamar de 50% além da média, conforme o REsp 1.061.530/RS (Tema 28/STJ).

4. Os contratos contêm cláusulas claras, com destaque para o Custo Efetivo Total e autorização de desconto em folha, não havendo demonstração de vício de consentimento ou desvantagem exagerada.

5. A constitucionalidade do art. 5º da MP 2.170-36/2001 foi reconhecida pelo STF no RE 592.377/RS, sendo válida a capitalização mensal de juros quando pactuada expressamente.

6. A parte autora não comprovou onerosidade excessiva, tampouco prática
abusiva por parte do banco, não sendo cabível a revisão judicial das cláusulas contratuais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação
não
provido.

Tese de julgamento: “1. Não se configura a abusividade dos juros remuneratórios quando sua taxa não ultrapassa 50% da média de mercado para operações similares. 2. É válida a capitalização mensal de juros prevista no art. 5º da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada entre as partes.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II e XXXV; CDC,
arts
. 6º, III, e 51, § 1º; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 28); STF, RE 592.377/RS, Rel. Min. Teori Zavascki,
Pleno
, j. 04.02.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Lourdes Rodrigues Leite contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da
ação de redução de empréstimo pessoal consignado
,
contra o
Banco Industrial
d
o Brasil S/A
, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

A parte apelante sustenta, em síntese, que o contrato entabulado com a instituição financeira possui natureza de adesão, tendo sido celebrado sem possibilidade de discussão ou modificação substancial de suas cláusulas.

Alega ausência de transparência e de informação adequada quanto às taxas de juros, forma de capitalização e encargos
incidentes, circunstância que teria comprometido a livre manifestação de vontade.

Argumenta que o contrato em questão viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da transparência e da proteção econômica do consumidor, previstos no Código de Defesa do Consumidor e na Constituição Federal. Defende, ainda, a inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, utilizada como fundamento para autorizar a capitalização mensal de juros, por tratar de matéria reservada à lei complementar
.

Ao final, pugna pela limitação dos encargos remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, pela restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e pela inversão do ônus sucumbenciais
.

Em contrarrazões, o apelado

sustentou
, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a apelação não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença. No mérito,
requer a manutenção da sentença. (id.
281074872
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.Da inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de enfrentar os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, de forma clara, os motivos que justificam sua reforma. A ausência de impugnação específica pode acarretar o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

No entanto, ao analisar as razões recursais, verifica-se que, embora parte dos argumentos reproduza a contestação, há impugnação ao núcleo da sentença, especialmente quanto à validade da contratação, à
legalidade das tarifas bancárias e à inexistência de abusividade nos encargos pactuados.

Ainda que de modo conciso, o recurso enfrenta os fundamentos da decisão, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

Rejeito, portanto, a preliminar de inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade.

2
.Da alegação implícita de cerceamento de defesa

De início consigno que, conquanto o apelante não tenha formulado, de maneira expressa, preliminar de cerceamento de defesa, tal alegação encontra-se implicitamente deduzida nas razões recursais,
uma vez que o apelante
sustenta
que existe
controvérsia fática relevante e a necessidade de produção de prova pericial contábil, apontando, em consequência, a nulidade da sentença por vício de fundamentação e supressão indevida da fase instrutória.

Nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito ou quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento, sem necessidade de dilação probatória.

O juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente o julgamento antecipado da lide, ao destacar que os documentos acostados eram suficientes para a análise da controvérsia, o que tornava desnecessária a produção de outras provas. Conforme preceitua o art. 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe avaliar, com base no princípio do livre convencimento motivado, a pertinência e a utilidade das provas requeridas, podendo indeferir aquelas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Nesse sentido
:

“Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.”(STJ -

AgInt
no
AREsp
: 1604351 MG 2019/0312071-3, Rel.Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
20/06/2022)

Assim, rejeito a alegação de cerceamento de defesa, suscitada de forma implícita nas razões recursais.

3
. Mérito

Superadas as questões preliminares, passa-se à análise do mérito recursal.

3.
1
. Dos juros remuneratórios

De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a abusividade dos juros remuneratórios contratados somente se configura quando os percentuais pactuados ultrapassam, de forma significativa, a média praticada pelo mercado
,
sendo considerados excessivos aqueles que excedem em uma vez e meia, o dobro ou até mesmo o triplo dessa média, conforme o precedente firmado no REsp nº 1.359.365.

Assim, a mera superação da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, sendo necessário que haja discrepância relevante e injustificada entre os encargos pactuados e os parâmetros divulgados pelo BACEN.

Acrescente-se que, conforme decidido no REsp 1.061.530/RS, o STJ admite a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada, de forma inequívoca, a existência de relação de consumo e que a abusividade esteja devidamente comprovada, à luz das peculiaridades do caso concreto.

O critério de que a abusividade dos juros remuneratórios somente se configura quando a taxa contratada excede em pelo menos 50% a média de mercado divulgada pelo Banco Central decorre de construção jurisprudencial consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 28/STJ).

Diante disso, e à luz da jurisprudência consolidada, cumpre examinar, de forma individualizada, os contratos celebrados, a fim de aferir a existência de eventual onerosidade excessiva ou cláusulas abusivas
.

a) Da
CCB n° 601040866
(02/02/2023).

O contrato em análise refere-se à operação de empréstimo pessoal com desconto em folha, no valor total financiado de R$ 5.230,72, com liberação líquida de R$ 5.074,20 e amortização prevista em 60 parcelas mensais de R$ 170,47. A taxa de juros remuneratórios pactuada foi de 2,37% ao mês (equivalente a 32,46% ao ano), com capitalização mensal expressamente prevista no instrumento contratual (id. 281074384)
.

No tocante aos juros remuneratórios, a taxa contratada (2,37% a.m.) supera moderadamente a média de mercado vigente à época da contratação, que era de 1,99% a.m., conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil (série nº 25469
,
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
, acesso em 23 de abril de 2024
).

Ainda que a taxa pactuada esteja acima da média, não configura, por si só, abusividade, tampouco revela onerosidade excessiva à consumidora.

Conforme consolidado no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 28/STJ), a abusividade dos encargos remuneratórios somente se configura quando houver discrepância significativa e injustificada, o que não se verifica no presente caso.

Além disso, o contrato foi redigido com clareza e objetividade, contendo expressa previsão da taxa aplicada e de sua forma de incidência, de modo que não se evidenciam vícios de consentimento ou violação ao dever de informação que justifiquem a intervenção judicial.

b) Da
CCB n° 54
7435815
(12/03/2020)

C
ontrato de crédito pessoal consignado, firmado entre a apelante e o Banco Industrial do Brasil S.A., no valor total de R$ 2.016,01, com liberação líquida de R$ 1.949,40 e amortização em 96 parcelas mensais de R$ 50,39. Incidiu IOF no valor de R$ 66,61 (3,30%), compondo o montante financiado. A taxa de juros remuneratórios pactuada foi de 2,07% ao mês (28,36% ao ano), com capitalização mensal prevista e expressamente indicada no campo próprio
.

No que tange aos juros remuneratórios pactuados no contrato nº CCB 547435815,

verifica-se que a taxa mensal ajustada entre as partes foi de 2,07% a.m., ao passo que a média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza naquele período era de 1,60% a.m. (série histórica nº 25469
,
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
, acesso em 23 de abril de 2025
).

Ainda que superior, a diferença percentual de aproximadamente 29% permanece dentro do limite tolerado pela jurisprudência, que admite a validade da cláusula contratual sempre que a taxa não ultrapassar em 50% o índice médio de mercado. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 28/STJ)
,
que assentou ser necessária uma
discrepância significativa
para caracterizar abusividade. Não demonstrada vantagem exagerada nem vício de consentimento, inexiste fundamento para revisão judicial da cláusula de juros nesse ponto.

c) Da
CCB n° 547435816
(12/03/2020)

No contrato nº 547435816, a apelante contratou operação de crédito consignado no valor total de R$ 4.006,64, com liberação líquida de R$ 3.874,37 e amortização em 96 parcelas mensais de R$ 96,84. A taxa de juros remuneratórios pactuada foi de 1,98% ao mês, com capitalização mensal expressamente prevista no instrumento contratual (id. 281074382).

Conforme dados do Banco Central (série histórica nº 25469), a média de mercado à época da contratação era de 1,60% a.m. (acesso em 23 de abril de 2025). Embora superior, a diferença percentual de aproximadamente 24% não ultrapassa o limite de 50% adotado como referencial pela jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 28), que exige discrepância relevante e injustificada para a caracterização da abusividade.

O contrato também demonstra regularidade quanto à informação prestada ao consumidor. A cobrança de IOF, no valor de R$ 132,27, está devidamente discriminada, e o Custo Efetivo Total (CET) foi informado como 2,07% ao mês e 28,36% ao ano. Não há cobrança de tarifas administrativas ou seguros embutidos, e consta autorização expressa para desconto das parcelas em folha de pagamento.

Dessa forma, ausentes vícios de consentimento, cláusulas abusivas ou desvantagem excessiva, não se verifica motivo para revisão judicial da
avença.

d) CCB n°547401030
, de 29 de novembro de 2019

Em relação ao contrato nº CCB 547401030, celebrado em 29/11/2019, constata-se que a taxa de juros remuneratórios pactuada foi de 2,25% ao mês,

com capitalização mensal prevista

(id.
281074381
)
.

A
média de mercado para operações de crédito pessoal consignado naquele período, conforme série 25469 do Banco Central, era de 1,59%
a.m
,
com capitalização mensal
prevista
.

(
série
histórica nº 25469
,
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
, acesso em 23 de abril de 2025)

Ainda que a taxa pactuada exceda a média de mercado em aproximadamente 41,5%, tal diferença não alcança o patamar de 50% usualmente adotado pela jurisprudência como parâmetro para caracterização da abusividade. À luz do entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS (Tema 28/STJ), bem como na Apelação Cível nº 1008344-07.2024.8.11.0041 deste Tribunal, não se justifica a revisão da cláusula de juros, ausente a demonstração de onerosidade excessiva ou de vantagem exagerada apta a justificar a intervenção judicial.

Nesse sentido
:

“Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores à taxa média de mercado prevista pelo BACEN, à época da contratação. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.” (TJMT - AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desª NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2023, pub. 13/06/2023).

“DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.JUROSREMUNERATÓRIOS. DENTRO DATAXAMÉDIA DE MERCADO.ABUSIVIDADENÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A mera divergência entre ataxacontratada e ataxamédia de mercado não configura, por si só, vantagem exagerada ou ilegalidade, sendo necessário demonstrar que osjurosextrapolam significativamente o patamar médio, o que não ocorreu no caso.
[...]
Ataxadejurospactuada somente pode ser considerada abusiva se superar significativamente ataxamédia de mercado, caracterizando onerosidade excessiva ao consumido
r. [...]” (TJMT,
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 05/04/2025)

Diante disso, considerando que a aferição da abusividade demanda a análise das circunstâncias específicas do caso concreto, e que a taxa pactuada apenas supera de forma moderada a média divulgada pelo Banco Central, não se configura prática onerosa excessiva em desfavor da consumidora, tampouco se justifica a intervenção judicial para revisão da cláusula contratual.

Nesse contexto, destaca-se o seguinte julgado
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, ‘é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.’ 2. Prevaleceu o entendimento de qu
e a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abus
o.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. (...)” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/11/2020,
DJe
10/03/2021).

Com base nesse entendimento, observa-se que, embora as taxas de juros pactuadas nos contratos celebrados entre as partes superem a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época das contratações, nenhuma delas ultrapassa o limite de 50%, parâmetro adotado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal para caracterização da abusividade. Inexistindo discrepância relevante ou desproporcionalidade apta a configurar vantagem exagerada em desfavor da consumidora, deve ser reconhecida a regularidade dos encargos contratados.

As cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara e objetiva, sem criar obstáculos à compreensão pelo consumidor médio. Os termos acordados observam os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, não havendo qualquer indício de cláusulas abusivas ou vícios de
consentimento. A apelante, ao aderir ao contrato, demonstrou ciência e concordância com as condições estipuladas, que constam expressamente do instrumento firmado.

Dessa forma, ausente prova concreta de onerosidade excessiva, e considerando que o pacto respeita os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, impõe-se a manutenção da sentença tal como proferida. Ressalte-se que, embora o princípio do
pacta sunt servanda
admita relativização nas relações de consumo, a revisão contratual exige demonstração clara de desequilíbrio entre as prestações — o que não se verifica no presente caso. Os documentos apresentados, inclusive os cálculos produzidos unilateralmente, não conferem verossimilhança às alegações da parte autora.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. REFINANCIAMENTO. RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOPACTASUNTSERVANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A contratação do empréstimo pessoal com refinanciamento é válida, porquanto a cobrança do valor em questão está devidamente comprovada nos autos, por meio do contrato e do demonstrativo de operação financeira, não há qualquer indício de abusividade ou ilegalidade na cobrança. 4. O princípio dopactasuntservandareforça a validade da contratação, uma vez que as partes concordaram livremente com os termos do contrato, não há alegação de coação ou vício de consentimento. 5. A validade da contratação é corroborada pela ausência de impugnação específica por parte do apelante em relação aos termos do contrato, demonstra sua concordância com as cláusulas e condições pactuadas. [...] O princípio dopactasuntservandareforça a validade da contratação livremente pactuada entre as partes, na ausência de alegação de coação ou vício de consentimento. [...].” (TJMT,
ApCiv
1012854-63.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

Diante da inexistência de prática abusiva ou cobrança desproporcional, tampouco vício que comprometa a validade do contrato, inexiste fundamento para a declaração de nulidade de cláusulas ou restituição de valores. Verificada a regularidade da avença à luz dos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, mantém-se a sentença no ponto.

Superada a análise quanto à suposta abusividade dos juros remuneratórios, passa-se ao exame da alegada inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, invocada para justificar a capitalização mensal dos encargos.

3.2
.
Da alegada inconstitucionalidade da
Medida Provisória nº 2.170-36/2001,

A tese de inconstitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, por versar sobre capitalização mensal de juros, já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 592.377/RS, sob a sistemática da repercussão geral. Na ocasião, o Plenário da Corte reconheceu a constitucionalidade do dispositivo, afirmando estarem presentes os requisitos de relevância e urgência para a edição da medida provisória, além de ressaltar que o controle judicial sobre tais pressupostos deve se dar em caráter estrito.

A Corte Suprema também reconheceu a importância do tema para a estruturação do sistema bancário e a estabilidade econômica do país, afastando qualquer vício formal ou material na edição do ato normativo. Assim, prevalece a presunção de constitucionalidade da norma que autoriza a capitalização mensal dos juros, não havendo fundamento para acolher a pretensão recursal nesse ponto.

Ademais, prevalece a presunção de constitucionalidade das normas editadas pelo Poder Executivo no exercício de sua competência legislativa extraordinária.

JUROS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – ARTIGO 5º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.170-36 – CONSTITUCIONALIDADE. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 592.377/RS, de minha relatoria, redator do acórdão ministro Teori Zavascki, submetido à sistemática da repercussão geral, o Plenário assentou a constitucionalidade do artigo 5º da Medida Provisória nº 2.170-36, que autoriza a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano. Ressalva da óptica pessoal. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE
SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de entendimento. O instituto visa o cotejo indispensável a que se diga enquadrado o recurso extraordinário no permissivo constitucional. (AI 818383
AgR
-
segundo, Relator
(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 30/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 14-08-2015 PUBLIC 17-08-2015).

CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 592377, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o
recurso
,
mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem, por seus próprios fundamentos.

Considerando a manutenção da sentença de improcedência e a ausência de majoração anterior, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte apelada para 1
5
% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a concessão da justiça gratuita deferida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025